Tribunal: TJBA
Processo: 8037456-53.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037456-53.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JUCELIA MACEDO PACHECO e outros (5) Advogado(s): IURI FALCAO XAVIER MOTA, VITOR FONSECA SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC01 ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO. I. Caso em exame Cuida-se de apelação interposta por Jucélia Macedo Pacheco e outros contra sentença da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos do cumprimento de sentença n° 8037456-53.2025.8.05.0001, reconheceu a prescrição da pretensão executória individual derivada do Mandado de Segurança Coletivo nº 0014404-95.2010.8.05.0000, ao fundamento de que o feito foi proposto após o prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da decisão. Os apelantes sustentam que a prescrição foi validamente interrompida por protesto judicial ajuizado tempestivamente. II. Questão em discussão A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência ou não da prescrição da pretensão executiva individual, considerando o ajuizamento de protesto judicial interruptivo antes do término do prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32. III. Razões de decidir A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada no Tema 877, reconhece que o prazo para execução individual de sentença coletiva é de cinco anos a contar do trânsito em julgado da decisão. A medida de protesto judicial nº 8002111-05.2020.8.05.0000 foi proposta tempestivamente, com decisão judicial determinando seu registro, o que interrompeu validamente o prazo prescricional. Conforme o art. 9º do Decreto-Lei nº 20.910/32 e a Súmula 383 do STF, após a interrupção, o prazo recomeça a correr por dois anos e meio. O cumprimento de sentença foi ajuizado dentro desse novo prazo, afastando a incidência da prescrição. Embora os apelantes requeiram o julgamento imediato do mérito com base na teoria da causa madura, a ausência de instrução e contraditório quanto aos cálculos impede a aplicação do art. 1.013, § 4º, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para anular a sentença, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do cumprimento de sentença. Tese de julgamento: "1. O protesto judicial tempestivo interrompe a prescrição da pretensão executória individual derivada de sentença coletiva. Após a interrupção, o prazo prescricional reinicia-se por dois anos e meio, conforme o art. 9º do Decreto-Lei nº 20.910/32." Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º e art. 9º; CPC/2015, art. 487, II; CC, art. 202, II Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 877; STJ, AgInt no REsp 1721395/DF; Súmula 383/STF; TJBA, Apelação 8086471-88.2025.8.05.0001 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8037456-53.2025.8.05.0001, em que figuram como partes recorrentes JUCÉLIA MACEDO PACHECO E OUTROS, e parte recorrida o ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença recorrida, afastar a prescrição reconhecida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões